Tribunal: TJDFT
Processo: 0729356-58.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
APELAÇÃO. CRIME DE PERSEGUIÇÃO CONTRA A MULHER, POR RAZÕES DO SEXO FEMININO (ART. 147-A, § 1o, INCISO II, DO CP). PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. VIOLAÇÃO À INCOMUNICABILIDADE DE TESTEMUNHA. RELAÇÃO DE INIMIZADE ENTRE A TESTEMUNHA E O RÉU. REJEITADAS. MÉRITO. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS OU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA.
1. Se os fatos narrados na denúncia ocorreram no contexto de relação íntima de afeto e em razão do gênero feminino, atrai-se a incidência da Lei 11.340/2006 e, consequentemente, a competência do juízo especializado.
2. Conforme o sistema do livre convencimento motivado, cabe ao juiz avaliar a pertinência de cada prova, desde que o faça de forma fundamentada, não havendo falar em cerceamento de defesa se o juiz, na condição de destinatário da prova, indefere a sua produção por considerá-la protelatória.
3. Somente se admite a renúncia à representação antes do recebimento da denúncia e ouvido o Ministério Público (art. 16 da L. 11.340/06).
4. O art. 210 do CPP busca impedir a comunicação entre as testemunhas, a fim de não serem viciados os seus depoimentos, e não impedir que elas mantenham contato com qualquer pessoa, antes ou durante a realização da audiência, desde que esse contato não macule o seu depoimento. 4.1. A não observância da regra da incomunicabilidade constitui nulidade relativa, sendo necessária, para o seu reconhecimento, a prova de prejuízo à defesa.
5. Não sendo demonstrada a alegação de inimizade entre o réu e a testemunha, não deve ser desconsiderado o depoimento desta.
6. Na hipótese de o réu ter praticado atos repetitivos, de forma insistente – pluralidade de episódios – que, além de causarem medo e angústia, perturbaram a esfera de liberdade ou privacidade da vítima, resta caracterizado o crime de perseguição, não havendo falar em atipicidade da conduta.
7. Recurso conhecido e desprovido. Preliminares rejeitadas.